Tribunal: TJPA
Processo: 0814667-12.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814667-12.2019.8.14.0006

APELANTE: JOSE CARLOS SOUSA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-POR-INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO. EXISTÊNCIA DE PROVAS MÉDICAS CONFLITANTES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVA PERÍCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária de concessão de benefício por incapacidade, sob fundamento de que a perícia judicial concluiu pela capacidade laboral do autor. O apelante sustenta que a sentença se baseou exclusivamente em laudo pericial contraditório, desconsiderando demais provas que atestam sua incapacidade permanente, inclusive reconhecida administrativamente pelo INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença deve ser anulada, diante da contradição entre o laudo pericial judicial e os demais elementos de prova constantes dos autos, especialmente laudos médicos do SUS e documentos administrativos do INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial judicial limita a incapacidade laboral do autor ao período de 17/05/2012 a 17/11/2012, em desacordo com os laudos médicos, que atestam incapacidade permanente entre 2017 e 2019.

4.

O perito judicial não fundamenta adequadamente como o autor, submetido à artrodese vertebral com fixação metálica, poderia retomar a função de armador de estruturas, atividade que exige esforço físico intenso.

5.

O próprio INSS reconheceu administrativamente a incapacidade do autor por período significativamente superior ao fixado pela perícia judicial (de 19/06/2012 a 30/04/2018), o que evidencia divergência relevante entre os elementos probatórios.

6.

A existência de contradições relevantes entre a perícia judicial e as demais provas impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, art. 42.

Jurisprudência:
TRF-2 - AC: 00074502920174025101 RJ 0007450-29.2017.4.02 .5101, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 22/11/2018, VICE-PRESIDÊNCIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 29 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação (processo nº
0814667-12.2019.8.14.0006
) interposta por JOSÉ CARLOS SOUSA DA SILVA contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

No presente caso, o laudo médico atesta que o autor não preenche os requisitos para a concessão do benefício pleiteado, visto que cessou a incapacidade laboral, razão pela qual indefiro o pedido de restabelecimento da aposentadoria por invalidez.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
julgo IMPROCEDENTE o pedido do autor de restabelecimento da aposentadoria por invalidez e extingo o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, I, CPC.

Custas e honorários pelo requerente, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa. Suspendo a cobrança das custas e dos honorários em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao demandante (artigo 98, §3º, CPC).

Em razões recursais, o apelante, alega que trabalhou como armador de estrutura de concreto armado, sofreu acidente de trabalho que resultou em artrodese da coluna vertebral com implantação de parafusos pediculares. Afirma que recebeu benefício de aposentadoria por invalidez de julho/2013 a abril/2018, quando foi cessado após avaliação administrativa do INSS.

Suscita a nulidade da sentença por falta de fundamentação adequada, alegando existir vícios no laudo pericial por adoção de metodologia inadequada; contradição entre o laudo judicial e os demais documentos médicos dos autos e impossibilidade de reabilitação profissional considerando suas condições pessoais e sociais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pelo parcial provimento do recurso, opinando pela concessão do benefício de auxílio acidente, em consideração ao exame pericial acostado ao ID 21200858.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso e passo ao exame do seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser desconstituída a sentença que julgou improcedente a ação.

No caso, o perito judicial concluiu que o apelante possui capacidade para exercer suas atividades laborais habituais, limitando o período de incapacidade apenas ao intervalo de 17/05/2012 a 17/11/2012. Contudo, tal conclusão mostra-se contraditória por diversos aspectos.

Os laudos médicos de ortopedistas do SUS, elaborados entre 2017 e 2019, apontam a incapacidade laboral do apelante. O médico do SUS, em 26/10/2017, foi categórico:
"Sugiro afastamento de atividades profissionais definitivamente devido invalidez permanente
"(ID 21200801 - Pág. 1).

O próprio INSS reconheceu administrativamente a incapacidade do autor de 19/06/2012 até 30/04/2018 - período muito superior ao indicado pelo perito judicial. A conclusão pericial que restringe a incapacidade a apenas seis meses contraria até mesmo o entendimento da autarquia previdenciária.

O laudo pericial não apresenta fundamentação suficiente para explicar como uma pessoa submetida a artrodese vertebral com implantação de parafusos metálicos permanentes poderia retornar ao exercício de atividade de armador de estruturas, que exige trabalho braçal pesado e em altura.

Acerca de contradição entre o laudo e demais provas, assim decidiu o Tribunal Regional Federal da 2º Região:

PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS . LAUDO PERICIAL EM CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS. DESCONSIDERAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS . RECURSO PROVIDO E PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. -
É bem verdade que, embora o laudo elaborado pelo expert seja de fundamental importância para nortear a formação da convicção do Juízo acerca da existência ou não do direito invocado, o Juiz não está adstrito ao parecer técnico, vale dizer, não está vinculado às conclusões dos peritos e assistentes, sejam eles das partes ou do próprio, desde que fundamente os motivos que o levaram a considerar ou desconsiderar tal prova (artigos 371 e 479 do CPC)- A perícia levada a efeito pelo expert nomeado pelo Juízo se mostrou contraditória diante do contexto probatório constante nos autos, tais como, diversos exames e atestados médicos juntados pela autora que indicam o seu estado de incapacidade laborativa, bem como as próprias perícias realizadas pelo INSS
- Tais documentos comprovam que a autora é portadora de doença degenerativa na coluna lombar que evoluiu para bursite e sacroileíte no quadril bilateral e que o estágio atual da doença não é inerente à faixa etária da autora e não se encontra em grau leve, já que, ao que tudo indica, vem evoluindo progressivamente desde o ano de 2005, quando a autora possuía apenas 48 anos de idade, tanto que em 2012 submeteu-se à artrodese da coluna lombar com colocação de dois parafusos e duas barras verticais e enxerto ósseo, havendo indicação de revisão por mau posicionamento do parafuso, além da indicação de bursectomia (tratamento cirúrgico) -

(TRF-2 - AC: 00074502920174025101 RJ 0007450-29.2017.4.02 .5101, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 22/11/2018, VICE-PRESIDÊNCIA)

Acrescenta-se, que o art. 42 da Lei 8.213/91 exige análise da possibilidade de reabilitação do segurado para atividade que lhe garanta a subsistência.

Portanto, considerando que a sentença se baseou na perícia judicial que está em confronto com as demais provas, é necessário que o processo retorne à origem para nova perícia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação para ANULAR a sentença, determinando-se o retorno ao 1º grau para nova perícia.

Belém/PA,

É o voto.

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

Belém, 06/10/2025